Tribunal: STF
Processo: ARE 1477631
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:



    Tributário - Recálculo do débito tributário assumido em Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Intento de alteração do índice de juros moratórios - Lei Estadual no 13.918/09 – Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal – Precedentes do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Ilegalidade da incidência de juros acima da Selic – Recálculo devido – Multa confiscatória inconfigurada – Sentença mantida – Recursos desprovidos (doc. 17, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 21).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, caput e XXXVI; 97; 103-A; e 155, § 2°, XII, g, da mesma Constituição, bem como à Súmula Vinculante 10 (doc. 23).



    Em 16/2/2024, a Presidência desta Corte Suprema determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 1.062 RG – doc. 45).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com apoio no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 1.062 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente, o recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência, no caso, da Súmula 280/STF (doc. 48).



    Contra essa decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi interposto agravo, previsto no art. 1.042 do CPC (doc. 50).



    Em 18/12/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso extraordinário com agravo foi distribuído para a minha relatoria em 7/1/2025 (docs. 56-57).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os arts. 2°; 5°, caput e XXXVI; 97; e 103-A da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante 10 não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, DJe 29/9/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (grifei).



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei estadual n. 6.374/1989; Lei estadual n. 13.918/2009; e Decreto estadual n. 64.564/2019), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.349.396 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 3/3/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.523.130 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (RE 1.052.870 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22/11/2017).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Programa especial de parcelamento do ICMS. Incidência de acréscimo financeiro sobre o débito consolidado limitada à Taxa SELIC. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10% (RE 1.493.111 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/9/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator